Tribunal: TJDFT
Processo: 0023578-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023578-08.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: VALDEMI PEREIRA LOPES DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12926461, p. 1): CONSTITUCINAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INFRAÇÃO DO ARTIGO 231 DO CTB. LAVRATURA DO AUTO PELO DFTRANS. INCOMPETENCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. São inaplicáveis as disposições da Lei Distrital 239/92 aos veículos de passeio apreendidos por transporte irregular de passageiros, uma vez que inábeis a fraudar o sistema de transporte público do Distrito Federal. 2. O transporte irregular de passageiros em veículo particular configura hipótese de infringência do artigo 231, inciso VIII do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O DFTRANS não é autoridade competente para lavrar o auto de infração com fundamento no artigo 231 do CTB. 4. O Ato administrativo realizado por autoridade incompetente é nulo. 5. Embargos Infringentes providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019